Tribunal: STJ
Processo: 0063028-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984277 - SP (2025/0063028-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANILO FERNANDES DE OLIVO (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS
VIOLENTO. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE
OPERANDI
DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas decisões das
1.
instâncias ordinárias, com base na gravidade concreta das condutas
imputadas, que envolvem roubo com restrição de liberdade da vítima,
emprego de arma de fogo e posterior adulteração e ocultação do bem
subtraído.
Os elementos constantes dos autos, como a identificação da
2.
impressão digital do agravante no interior do veículo roubado, os
registros de localização do caminhão e os indícios de reiteração delitiva,
revelam periculosidade concreta e justificam a medida extrema.
A existência de eventual absolvição em ações penais pretéritas não
3.
afasta, por si só, a conclusão quanto à periculosidade do agravante,
aferida a partir das circunstâncias objetivas do caso analisado.
A análise do
é eminentemente indiciária, voltada
4.
periculum libertatis
à prevenção de riscos à ordem pública, sem exigir juízo de certeza
reservado ao mérito da ação penal.
Não se verificando elementos capazes de infirmar os fundamentos da
5.
decisão agravada, impõe-se sua manutenção.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47493622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 58768c43-8189-4841-8349-e2b55edf4e95

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 58768c43-8189-4841-8349-e2b55edf4e95

AgRg no HABEAS CORPUS No 984277 - SP (2025/0063028-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANILO FERNANDES DE OLIVO (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS
VIOLENTO. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE
OPERANDI
DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas decisões das
1.
instâncias ordinárias, com base na gravidade concreta das condutas
imputadas, que envolvem roubo com restrição de liberdade da vítima,
emprego de arma de fogo e posterior adulteração e ocultação do bem
subtraído.
Os elementos constantes dos autos, como a identificação da
2.
impressão digital do agravante no interior do veículo roubado, os
registros de localização do caminhão e os indícios de reiteração delitiva,
revelam periculosidade concreta e justificam a medida extrema.
A existência de eventual absolvição em ações penais pretéritas não
3.
afasta, por si só, a conclusão quanto à periculosidade do agravante,
aferida a partir das circunstâncias objetivas do caso analisado.
A análise do
é eminentemente indiciária, voltada
4.
periculum libertatis
à prevenção de riscos à ordem pública, sem exigir juízo de certeza
reservado ao mérito da ação penal.
Não se verificando elementos capazes de infirmar os fundamentos da
5.
decisão agravada, impõe-se sua manutenção.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO FERNANDES DE
OLIVO contra decisão que denegou o
impetrado em seu favor,
habeas corpus
indeferindo o pedido de revogação de prisão preventiva decretada nos autos da ação
Documento eletrônico VDA47220535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 007e5e82-879b-4420-90e7-498cb6463d23

penal oriunda da Vara Única da Comarca de São Simão/SP, em razão de suposta prática
dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Consta dos autos, em resumo, que o paciente, ora agravante, teve a prisão
preventiva decretada no contexto do aparente cometimento do crime de roubo majorado,
devido a indícios de contumácia em delitos graves.
Impetrado
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
habeas corpus
ordem foi denegada sob o fundamento de que a prisão preventiva se apresentava
justificada nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo
inaplicáveis medidas cautelares diversas. Contra esse acórdão, foi interposto habeas
nesta Corte Superior, também denegado pela decisão monocrática ora agravada,
corpus
na qual se entendeu que os fundamentos da prisão preventiva estavam suficientemente
demonstrados pela gravidade concreta do crime, pelo
e por indícios de
modus operandi
habitualidade delitiva.
Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo regimental, sustentando,
em síntese, que os fundamentos utilizados nas decisões anteriores são genéricos e
inerentes ao próprio tipo penal imputado. Alega que a gravidade do delito, ainda que com
majorantes, não justifica por si só a segregação cautelar, principalmente considerando
tratar-se de réu primário, com bons antecedentes e absolvido em processos anteriores.
Defende que não há elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública,
tampouco que impeçam a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo
319 do Código de Processo Penal. Requer, ao final, o provimento do agravo para
concessão da ordem de
e revogação da prisão preventiva.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
As instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva seria
imprescindível para garantir a ordem pública, devido à excepcional gravidade concreta
das supostas condutas e a indícios de contumácia delitiva (e-STJ fls. 23/24 e 11):
Com efeito, é dos autos que no dia 01 agosto de 2024, por volta das 20:40
horas, no estacionamento do Posto TIM (JJA PETRO AUTO POSTO LTDA),
localizado no KM 266+630 metros, da Rodovia Anhanguera (SP-330), Zona
Rural, neste Município e Comarca, indivíduos até então não identificados, em
unidade de vontades e desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da
liberdade da vítima: a) 01 (um) caminhão-trator, VOLVO/FH 500 6X4T, ano
2016, placas QBQ0D91, cor branca; b) 01 (um) telefone celular da marca
Motorola; c) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); entre outros objetos de
Documento eletrônico VDA47220535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 007e5e82-879b-4420-90e7-498cb6463d23

propriedade da vítima ANTÔNIO AIRTON DE SOUSA. Em 05 de agosto de
2024, o caminhão foi encontrado em um galpão, localizado na Avenida
Alessandro Rangel de Lima, n.o 711, Chácaras Cibratel, Itanhaém-SP, e
submetido a exame pericial no qual foram colhidas impressões papilares.
Durante a análise das amostras coletadas, verificou-se compatibilidade de
uma das impressões com o polegar esquerdo do representado que, inclusive,
já fora investigado pela prática de outros crimes. Como se não bastasse,
registros do sistema de monitoramento do veículo furtado indicam que, logo
após o crime, o caminhão esteve na cidade de Aguaí/SP, município onde
reside o representado. Logo, nota-se que há lastro para o deferimento das
medidas investigativas requeridas nas manifestações da Autoridade Policial e
do membro do Ministério Público, cujos fundamentos incorporo ad aliunde na
presente decisão. (...) Na espécie, os documentos de fls. 166/173 dão
conta de que o investigado teve envolvimento delitivo anterior em
crimes de roubo, o que, somado à investigação que ora se apresenta,
evidencia habitualidade delitiva e periculosidade ao meio social,
havendo, dessa forma, receio de que, uma vez em liberdade, volte a
delinquir. Além disso os crimes sob exame são concretamente graves, o
que se infere pela atuação mediante violência e restrição da liberdade da
vítima, bem como pela utilização de arma de fogo. A custódia cautelar
igualmente se faz necessária para que se possibilite a oitiva da vítima e
testemunhas em juízo sem qualquer possibilidade de intervenção no
ânimo destas que poderão realizar o necessário reconhecimento judicial
do investigado com a tranquilidade que o ato requer. (...)

(...) Consta, também, que, em seguida, entre o dia 01 de agosto e o dia 05 de
agosto de 2024, DANILO FERNANDES DE OLIVO agindo ajustado, com
identidade de propósitos e desígnios com outros agentes ainda não
identificados, adulterou a placa de identificação do caminhão, para
PMU7A91, sem autorização do órgão competente, e conduziu e ocultou, em
proveito próprio, o caminhão com as placas de identificação adulteradas. (...)
Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, devido à
excepcional gravidade concreta do crime e ao
, dados os indícios de que
modus operandi
o agravante teria não apenas perpetrado a subtração mediante emprego de arma de fogo,
em concurso de pessoas e com restrição à liberdade da vítima, mas também adulterado a
placa de identificação do caminhão e ocultado o bem, em proveito próprio, havendo
figurado como investigado em procedimentos anteriores, assim denotando indícios de
especialização e de contumácia delitiva.
Nesses termos, nota-se que a medida extrema decorre de aspectos bem
explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal.
Cabe mencionar que eventual demonstração sobre a superveniência da
absolvição em processos anteriores não é suficiente para afastar a periculosidade social
extraída do caso concreto e dos elementos mencionados nos autos, os quais são aptos a
justificar a prisão cautelar enquanto não se chega a juízo condenatório ou absolutório.
Documento eletrônico VDA47220535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 007e5e82-879b-4420-90e7-498cb6463d23

Como consignado na decisão agravada, "a análise a ser realizada quanto ao periculum
é eminentemente indiciária, vinculando-se a sinais de risco à ordem pública, e
libertatis
não se confundindo com o juízo de certeza reservado a eventual condenação." (e-STJ fl.
198).
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no
presente caso, a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47220535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 007e5e82-879b-4420-90e7-498cb6463d23

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 984.277 / SP
Número Registro: 2025/0063028-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005332420248260589 20210273420258260000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO FERNANDES DE OLIVO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO FERNANDES DE OLIVO (PRESO)
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA - SP127537
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47458020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:52
Código de Controle do Documento: f6d6aca3-01bd-4592-918a-166e5296801a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:52
Código de Controle do Documento: f6d6aca3-01bd-4592-918a-166e5296801a